Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO IN NATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que fixou alimentos provisórios em percentual de 80% do salário-mínimo, além da manutenção do plano de saúde, em ação revisional de guarda cumulada com regulamentação de convivência e alimentos, diante da mudança do menor para a residência do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. No caso concreto, a genitora mudou-se para outro país e passou a ter o dever de contribuir para o sustento do filho menor, que permaneceu no Brasil, agora residindo com o pai.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reduzir ou converter a obrigação alimentar provisória a cargo da genitora para prestação in natura, considerando a alegada incapacidade financeira da alimentante e a manutenção de mensalidades escolares e plano de saúde a seu encargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC. 5. A mudança na situação financeira autoriza a revisão do valor dos alimentos, conforme art. 1.699 do CC. 6. A simples alegação de ausência de renda, sem comprovação idônea, não é suficiente para afastar ou reduzir automaticamente a obrigação alimentar da genitora, até porque, como é sabido, ambos os pais são responsáveis pelo bem-estar do filho e devem contribuir proporcionalmente com sua mantença.
7. Em tese, o valor dos alimentos provisórios fixado na decisão interlocutória agravada, correspondente a 80% do salário-mínimo, acrescido da manutenção do plano de saúde, alcança patamar razoável e proporcional.
8. Porém, a decisão agravada não atribuiu à genitora o pagamento das mensalidades escolares do menor.
9. A fixação de alimentos provisórios no importe de 80% do salário-mínimo, além da manutenção do plano de saúde e mais a responsabilidade exclusiva da genitora pelo pagamento da mensalidade escolar representa excesso de alimentos, caracterizando responsabilidade superior àquela fixada na decisão e impondo adequação para evitar onerosidade desproporcional. 10. A solução equânime consiste em converter a obrigação pecuniária em prestação in natura, consistente no pagamento das mensalidades escolares, além da manutenção do plano de saúde, considerando que o valor pecuniário e o valor da mensalidade são similares, devendo ser excluída a prestação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699.